Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731816-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45883564) opostos por ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES em face de DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45457331,). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto nos artigos 183 e 1023, parágrafo 2o ambos do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023 17:40:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador